Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BENS PENHORÁVEIS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE DINHIRO EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA LEGÍTIMA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil relaciona uma série de bens impenhoráveis, dentre eles os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. Não sendo comprovado que a penhora recaiu sobre conta salarial ou sobre valores oriundos de vencimento/remuneração, legítima é a mesma.

3. Recurso conhecido e não provido.